Tribunal: TJES
Processo: 5009313-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009313-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL CORDEIRO AVELINO
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009313-59.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAPHAEL CORDEIRO AVELINO

RECORRIDO:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, LL REPRESENTACOES LTDA, FRANCIELI BARBOSA e ANDRE TEODORO DOS SANTOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por RAPHAEL CORDEIRO AVELINO em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ANDRÉ TEODORO DOS SANTOS e FRANCIELI BARBOSA, alegando, em apartada síntese, que celebrou contrato de consórcio junto a primeira requerida, a fim de realizar a compra de um imóvel, contudo, ante a falta de esclarecimentos prestados pela ré e seus prepostos, acabou por contratar um produto que não atendia aos seus interesses. Desta feita, pugna pela condenação dos requeridos ao ressarcimento dos valores pagos e, ao pagamento dos danos morais.

2. A sentença julgou improcedente os pedidos autorais.

3. Em tempo, o autor apresentou Recurso Inominado, insurgindo-se contra a sentença, apontando falha do juízo ao produzir os ofícios necessários, o que acarretou o cerceamento de sua defesa, bem como pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A recorrida PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA apresentou Contrarrazões, refutando o alegado pelo recorrente e pleiteando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso do autor, uma vez que não se desincumbiu de apresentar nos autos provas capazes de demonstrar o efetivo dano. Ademais, do conjunto fático-probatório apresentado pela recorrida, é possível depreender que o autor tinha plena ciência do contrato de consórcio. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "A questão posta nos autos diz respeito ao alegado vício na manifestação de vontade da parte autora, que teria sido induzida a erro ao contratar o consórcio, mediante promessa de contemplação, o que não ocorreu. Induvidoso que o contrato intitulado “PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO” (Id. 35294561) encontra-se assinado pela parte requerente (Id. 35294561), bem como há identificação clara da natureza do instrumento, estando o autor ciente da modalidade de contratação. De outro lado, a primeira requerida comprova por meio de gravação telefônica (Id. 35294590) que, antes da celebração do contrato, entrou em contato com a parte autora para confirmar o interesse na contratação do produto. Verifico que o autor foi informado de que se tratava de participação em grupo de consórcio, não havendo promessa de liberação da carta de crédito. Nas ligações, o autor é informado sobre as características do contrato, seus riscos e demonstra ciência em relação a todas as explicações. Afirma, ainda, a parte autora, que estava ciente de que não havia garantia de sorteio ou liberação da carta de crédito no início do contrato. Diz também conhecer as características do consórcio e estar de acordo com o prazo de duração. Não há dúvidas de que o preposto representa para todos os fins de direito a empresa administradora de consórcio, bem como esta deverá responder pelos atos praticados pelo seu agente, seja ele empregado direto ou agente comissionado, nos termos do art. 932, III do Código Civil. No entanto, a comunicação prévia da administradora do consórcio afasta a alegação de erro ou vício de consentimento por parte do consumidor. O contato é feito antes da aprovação pela administradora de consórcio. Na verdade, o próprio consumidor anui com a falsidade, em conluio com o vendedor/preposto. Logo, não há vício de consentimento como fator determinante para a contratação. O comportamento do consumidor, neste caso, foi contraditório e contrário à boa-fé que deveria nortear a relação de ambos os contratantes. Houve, in casu, má-fé do preposto, mas também do consumidor ao anuir com diversas falsidades no momento da confirmação do contrato por meio telefônico. Em inúmeras hipóteses, as empresas são responsabilizadas pela omissão em coibir fraudes. No entanto, como na hipótese dos autos, a empresa agiu de maneira prudente ao ligar para o contratante e confirmar todas as informações mais importantes relativas ao negócio jurídico pactuado, especialmente a impossibilidade de contemplação imediata. Nota-se que o contato telefônico foi realizado antes da aprovação do contrato, não sendo admissível, portanto, que o autor tenha persistido no erro ou anuído com a artimanha proposta pelo vendedor, em evidente má-fé."

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

8. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. Entretanto, em relação a parte recorrente/requerente,
SUSPENDE-SE
, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)